Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-68.2021.8.11.0023
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001043-68.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CAROLINE SOUSA DE ARAUJO - CPF: 039.379.531-40 (APELANTE), EDEIR LUCAS DOS SANTOS - CPF: 062.808.881-77 (APELANTE), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), GLEISON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.006.071-19 (APELANTE), SANDRO PEREIRA GONCALVES - CPF: 703.048.571-81 (APELANTE), ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES - CPF: 064.952.171-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 051.588.661-04 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), IUARA SILVA DA FONSECA - CPF: 008.338.421-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SOSTANES DE SOUZA GOMES - CPF: 960.623.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IUARA SILVA DA FONSECA - CPF: 008.338.421-96 (VÍTIMA), RODRIGO DE OLIVEIRA LUCAS - CPF: 014.657.821-09 (VÍTIMA), RYAN LUCAS DA SILVA - CPF: 056.154.561-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLEISON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.006.071-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEIR LUCAS DOS SANTOS - CPF: 062.808.881-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001043-68.2021.8.11.0023

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES, WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS BASTANTES PARA CONDENAÇÃO – INVEROSSIMILHANÇA DO ÁLIBI DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DA MINORANTE DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA SUSCITADA PELA DEFESA DE WANDERSON – DESCABIMENTO – AGENTE QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO PLANEJAMENTO E DEU APOIO LOGÍSTICO AOS DEMAIS ACUSADOS – PRESENÇA DAS MAJORANTES – VÍTIMAS QUE PERMANECERAM COM A LIBERDADE PRIVADA EM TEMPO SUPERIOR AO COMETIMENTO DO DELITO –REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – CABIMENTO – TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – INCIDÊNCIA CUMULATIVA – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DE 3/8 [TRÊS OITAVOS] PELA EXISTÊNCIA DO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PROPORCIONALIDADE – APLICAÇÃO DO “EFEITO CASCATA” NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO –
RECURSO DE ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES PARCIALMENTE PROVIDO, E APELO DE WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO DESPROVIDO, COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando a participação na empreitada delituosa está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento dos policiais civis responsáveis pela investigação, e pelos diálogos captados em interceptação telefônica deferida em outra investigação policial.

Conquanto o corréu Wanderson Rodrigues do Nascimento não tenha ingressado na residência, tampouco amarrado as vítimas, não se põe dúvida de sua participação direta e incisiva na empreitada delituosa, consistente em
prestar apoio externo aos demais comparsas, especialmente no deslocamento e na facilitação da fuga deles, devendo ser responsabilizado penalmente pela prática do crime de roubo, sem o reconhecimento da minorante da participação de menor importância.

Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa.

“Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do § 2.º do art. 157 do Código Penal, quando há provas nos autos de que os agentes mantiveram a restrição à liberdade dos ofendidos por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial, bem como pelo fato das vítimas terem sido amarradas e trancadas em um quarto”
[TJMT, N.U 0006591-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/3/2022, Publicado no DJE 4/3/2022].

Ficando demonstrado que os reféns permaneceram sob o jugo de um dos assaltantes por aproximadamente 7 horas depois da subtração, até a chegada do veículo ao seu destino final, deve ser mantida a majorante da restrição à liberdade das vítimas.

“A ‘aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, e § 2º-A, do Código Penal, no caso de 3/8 (três oitavos) para o concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3 (dois terços) para o emprego de arma de fogo, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito’ (STJ, AgRg no HC 583.158/SC)”
[1]
.

Não se mostra admissível promover o cálculo da segunda majorante com base na pena aumentada com a incidência da primeira, ocorrendo o fenômeno conhecido por “efeito cascata”, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada.

[1]
TJMT, N.U 0000242-61.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/2/2022, Publicado no DJE 7/2/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001043-68.2021.8.11.0023

APELANTE: ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES, WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Alexandre da Silva Fernandes e Wanderson Rodrigues do Nascimento, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo, que os condenou à reprimenda idêntica de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 27 dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade das vítimas e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do CP], por três vezes, em concurso formal de delitos [art. 70 do CP].

A defesa de Alexandre da Silva Fernandes postula a absolvição por ausência de provas suficientes para condenação.

Subsidiariamente depreca o redimensionamento da reprimenda imposta, aduzindo que as circunstâncias não foram além do inerente ao próprio tipo penal, especialmente a restrição à liberdade das vítimas.

Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de pena na terceira fase dosimétrica, pois o magistrado incidiu fração sobre fração.

O recorrente Wanderson Rodrigues do Nascimento requer a absolvição, asseverando que não há provas bastantes para condenação.

Alternativamente, suplica o reconhecimento da causa de diminuição da pena por se tratar de participação de menor importância.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Peixoto de Azevedo requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo desprovimento dos recursos, adotando-se,
per relationem
, as bem elaboradas contrarrazões do Promotor de Justiça atuante na instância singela.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001043-68.2021.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Alexandre da Silva Fernandes
e
Wanderson Rodrigues do Nascimento
, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição à liberdade da vítima, e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do CP], por três vezes, em concurso formal de delitos [art. 70 do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“No dia
29/3/2021
, por volta das
18h30min
, na Rua Pastor Gerônimo, n. 607, bairro Nova Esperança, no município de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados EDEIR LUCAS DOS SANTOS,
ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES
e
WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
, em concurso com outras pessoas ainda não identificadas, subtraíram, para si, mediante grave ameaça a partir do uso de arma de fogo, e contando com a restrição da liberdade das vítimas, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Rodrigo de Oliveira Lucas
,
Iuara Silva da Fonseca
e
Ryan Lucas da Silva
.

Conforme apurado, por volta das 20h00min, as vítimas encontravam-se no interior da residência, oportunidade em que foram surpreendidas pelo denunciado
ALEXANDRE
e um terceiro, do sexo feminino, estando todos portando armas de fogo.

Os executores, registre-se, foram conduzidos ao local pelo denunciado
WANDERSON
, que ficou de prontidão aguardando para viabilizar a fuga.

A partir daí, EDEIR e
ALEXANDRE
começaram a exigir, mediante violência e grave ameaça, a entrega de ouro e joias, além de realizar a subtração dos objetos da residência. EDEIR, inclusive, amarrou as vítimas.

Realizadas as subtrações patrimoniais, os denunciados deixaram a residência apenas por volta de 2h30, tendo sido levados 1 (um) veículo TOYOTA HILUX, modelo/ano 2017/2017, cor prata, placa GAA1A77, 1 (uma) televisão de 60”, 1 (um) televisão de 43”, 1 (um) Playstation 5, 1 (um) tablet, 1 (um) notebook, 3 (três) aparelhos celulares, o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), além de várias joias.

Neste ponto,
competiu novamente a WANDERSON viabilizar a fuga dos executores
, transportando-os após a saída da residência das vítimas.

A execução contou, de outro lado, além de armas de fogo, com
a restrição da liberdade das vítimas
, que permaneceram reclusas, amarradas, entre as 20h00min às 2h30min, de modo a permitir que o produto do crime fosse transportado ao local de destino, ainda incerto.

Em arremate, importante destacar que ocorreu a participação de outras pessoas no crime ora narrado, de modo que a identificação correspondente, além de outras circunstâncias relevantes, como a destinação do veículo automotor, ainda merece ser apuradas pela Autoridade Policial”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelas defesas dos recorrentes, sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação de ambos.

No que tange ao apelante, Alexandre da Silva Fernandes, a vítima
Iuara Silva da Fonseca
o reconheceu como sendo um dos autores do delito.

Segundo consignado na sentença condenatória, Iuara não conseguiu reconhecer todos os assaltantes, porque eles estavam de máscara, mas que um era
“meio baixo”
.

A vítima asseverou em juízo que
“o criminoso meio baixo foi quem a segurou e estava com ela o tempo todo. Que ele estava de boné e máscara e, quando o boné dele levantou, ela viu que ele tinha uma ‘tufinha loira’. Que conseguiu reconhecer Alexandre por conta disso”
.

Outra vítima,
Rodrigo de Oliveira Lucas
, confirmou, em juízo, que
“sua esposa conseguiu reconhecer a mulher que fez parte do bando e o Alexandre”
.

Não bastasse o reconhecimento feito pela vítima Iuara, a prova mais contundente do envolvimento de Alexandre na empreitada criminosa consistiu nas conversas interceptadas em operação policial deflagrada para apuração da prática do crime de tráfico de drogas, conforme asseverado em juízo pelo Delegado de Polícia,
Edmundo Félix de Barros Filho
,
verbis
:

“Se anunciou a ocorrência para gente, houve um roubo no qual a vítima era o Rodrigo, a sua esposa, tinha três filhos e acredito que a mãe dele estava na residência. Começamos a investigação, por meio da análise de oitivas, informações preliminares, e na sequência passamos a analisar imagens de câmeras de videomonitoramento, e
visualizamos um carro que passava na rua
, ali próximo. O investigador lavrou um relatório policial, que subsidiou a minha representação no qual mostra que o carro era de propriedade do Gleison. Diante disso, representamos pela busca e apreensão na casa dele e pela prisão que foi deferida. Paralelo a isso,
havia uma interceptação telefônica levada a efeito por mim
, na ocasião era para desvendar crimes de tráfico de drogas na cidade de Peixoto de Azevedo, mas
fortuitamente a gente encontrou estes elementos de informação quanto ao roubo
”
.

Segundo se extrai do Relatório Técnico n. 003/2021/NI/DR/GTA, datado de 11/5/2021, houve a interceptação do numeral utilizado por Alexandre da Silva Fernandes
“visando esclarecer o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade de Peixoto de Azevedo”
, porém,
“foi constatada a participação do alvo no crime”
de roubo registrado via BO n. 2021.79995, conforme amplamente demonstrado pelas transcrições realizadas.

Na data de
26/3/2021
, às
20h50min
–
três dias antes do crime
–
Alexandre
e o corréu Wanderson conversam sobre a possível prática do crime de roubo, inclusive o primeiro pediu um boné emprestado:

“
ALEXANDRE
: Nada ainda?

WANDERSON
: Tá vindo aqui, já.

ALEXANDRE
: Pode crê, nós já estamos tudo no jeito aqui.

WANDERSON
: Pode crê.

ALEXANDRE
: Você tem uma cami... um... uma...
um boné véi aí, não?
De empresa aí, sei lá.

WANDERSON
: Hein! Boné não tem, só se o GLEISSON tiver lá, eu não tenho, sem nada aqui e lá em casa eu não tenho, que
faz tempo que eu não saio numa FUNÇÃO
(ROUBO).

ALEXANDRE
: Beleza, mas vê com ele aí (...)

WANDERSON
: Você entregou aquele motor?

ALEXANDRE
: Entreguei, pô.

WANDERSON
: Ah... demorou então.

ALEXANDRE
: Falou”.

O detalhe relevante é que, segundo a vítima
Iuara
, Alexandre usava
boné
no momento da prática delituosa.

No mesmo dia [
26/3/2021
], porém, um pouco mais tarde, às
21h12min
, Alexandre e Wanderson travam novo diálogo.

Conforme comentário contido no relatório policial,
“Alexandre avisa que terão que fazer o roubo mais cedo, a princípio, algumas pessoas iriam com ele, possivelmente na fuga para Cuiabá”
:

“
ALEXANDRE
: E aí.

WANDERSON
: Então.

ALEXANDRE
: Nada mano?

WANDERSON
: Tô igual a você meu parceiro, esperando um infeliz aqui também, estou igual tu.

ALEXANDRE
: É porque se ficar tarde, é porque o povo vai ficar aí, tá ligado.

WANDERSON
: Hanran.

ALEXANDRE
: Eles não pode...

WANDERSON
: Eu já ia pegar, eu já ia descer com o meu, o negócio é que eu estou aqui no bairro novo, já ia descer no meu carro, mas aí os homi (Polícia) passou bem ali, aí eu falei ‘vixe’, nem vou então, nem vira, é porque está sem farol, tá ligado?

ALEXANDRE
: É porque se ficar tarde pô, os povo vai ficar aqui, entendeu?

WANDERSON
: Hmmm... ham... não... eu já acelerei o povo aqui.

ALEXANDRE
: Se não fosse isso, não dava nada de ser mais tarde não, mas é que o povo vai ficar aqui, esperando aqui, aí nós tem que chegar lá (Cuiabá) ligeiro.

WANDERSON
: Bele... eu estou acelerando o povo aqui, eu falei não vem ligeirinho, que eu tenho que levar um pessoal...

ALEXANDRE
: Mas eu pensei que não ia chegar aqui aquela hora lá pô, aí entreguei a moto pro cara logo, se não tinha entregado não, tinha dado um disdrobo nele.

WANDERSON
: Pois é, não mas pode ficar de boa aí, aguenta mais um pouquinho aí.

ALEXANDRE
: Mas, não pode ser dez hora não pô.

WANDERSON
: Vou já ligar aqui de novo ali”.

Na data de
27/3/2021
–
dois dias antes do roubo
–, às 20h11min, Alexandre conversa com HNI [sendo este o possível articulador do roubo], e
“avisa que estão planejando entrar na residência, e que tentaram em uma residência, mas tinha cães que latiam muito e estão procurando outra”
:

“
ALEXANDRE
: E aí mano?

HNI
: E aí?

ALEXANDRE
: Opa.

HNI
: Sumiu pô e aí?

ALEXANDRE
: Rapaz... mano, até agora não deu de nós entrar não, nós já rodeamo, rodeamo aqui pra achar outra fofa aqui, nada mano.

HNI
: Tendeu, cê sumiu. Não dá notícia pô, até preocupa mano.

ALEXANDRE
: Pois é mano, nós deu o jeito lá, mas os cachorros latindo lá do lado de lá, e o cara não saiu pra guardar o outro carro está até agora lá na rua.

HNI
: Entendeu, hem! Tem que descer só dois, desbaratinando lá, não deixar o cachorro ganhar pô, espera o povo sair pô.

ALEXANDRE
: Pois é, nós estava lá esperando até agora lá pô.

HNI
: Tendeu, mas vocês não vão voltar lá?

ALEXANDRE
: (Alexandre, neste momento, pergunta para outras pessoas que estão próximos a ele) ‘E aí gurizada, nós volta para o barraco e volta amanhã?’ Uma outra pessoa aos fundos do áudio responde: ‘não, nós estamos caçando’.

ALEXANDRE
: Nós estamos andando aqui ainda pô, estamos atrás de boa aqui.

HNI
: Demorou pô, mas manda mensagem, não some não, tá ligado.

ALEXANDRE
: Demorou, é isso aí mesmo.

HNI
: É nós, pode crê.

ALEXANDRE
: Falou’.

No dia
28/3/2021
[
véspera do roubo
], às 19h31min, Alexandre dialoga com HNI, e
“diz que não tem ninguém nas casas e que está procurando uma vítima, indicando que não tem alvo certo”
:

“
ALEXANDRE
: E aí mano.

HNI
: E aí meu mano.

ALEXANDRE
: Acabei de ligar a internet aqui.

HNI
: Tendeu. Como estão as coisas por aí?

ALEXANDRE
: Rapaz, nós fomos lá, não tem ninguém na casa, ainda das duas que te falei, nós está andando aqui.

HNI
: Tá com o carro andando?

ALEXANDRE
: É. Nós está andando aqui, caçando uma aqui.

HNI
: Demorou. Dá uma atenção no zap aí pô.

ALEXANDRE
: Demorou. Tá ligado aqui a internet.

HNI
: É nóis.

ALEXANDRE
: Falou”.

Outra evidência concreta do envolvimento de Alexandre da Silva Fernandes na prática delituosa consiste nos diálogos mantidos com
Carolina Silva do Vale Ribeiro
, nos quais o recorrente admite que desviou parte dos pertences subtraídos, e que, por essa razão, aguarda punição por parte de uma determinada facção criminosa, conforme se extrai da conversa interceptada em
2/4/2021
, às 17h34min:

“
CAROLINA
: O que aconteceu Alexandre, fala aí para mim?

ALEXANDRE
: Eu peguei os trem, mas os caras lá, e os caras quis desviar os negócios aqui, e o cara descobriu tudo.

CAROLINA
: Ele quis desviar o que?

ALEXANDRE
: Quis desviar assim, uns negócios que nós pegou...

CAROLINA
: Pera aí que eu vou abaixar o som aqui. Fala aí de novo.

ALEXANDRE
: Nós foi neste negócio lá e
peguemos um anel, umas correntes
, tá ligado?

CAROLINA
: Eu só entendi não sei o que desviar, desviar o que? O teu dinheiro?

ALEXANDRE
: Desviar que o mano disse que nós não ia ganhar quase nada, e tal entrou na minha mente, nós pegou e não mostrou essas coisas pro cara, e o cara já descobriu tudo.

[...]

CAROLINA
: Cê vai ficar aí?

ALEXANDRE
: Eu vou ver aqui o que ele vai terminar de falar pra mim aqui.

CAROLINA
: Pois é, por que se for para você vim para cá, se você não tiver dinheiro, eu pago a passagem pra você de boa entendeu, depois nós se resolve entendeu?

ALEXANDRE
: Não mais, não tem nem como.

[...]

ALEXANDRE
: Rapaz, eu não sei nem aonde eu boto a cara veio.

CAROLINA
: Ham?

ALEXANDRE
: Eu não sei nem aonde eu boto a cara mano, tanta vergonha aqui com os povo aqui.

CAROLINA
: Só o que eu te digo, fica ligado porque nem todo mundo é teu amigo, nem todo mundo quer o seu bem, só isso que eu te digo, cê pensa, cê vê as pessoas de boa do teu lado, fulano é meu amigo que não sei o que... não, Alexandre, nós temos a mesma idade, mas eu já passei por cada coisa, que se eu vou te contar, você vai ficar besta com a minha história, mas é assim.

ALEXANDRE
: Tá. Eu vou terminar de falar com o cara aqui”.

No diálogo acima Alexandre relata para Caroline que subtraiu
“um anel, umas correntes”
, confirmando sua participação no roubo perpetrado, uma vez que, de fato, houve a subtração de
várias joias
, a saber:
uma pulseira e uma anel (com 39 gramas de ouro); uma corrente e aliança (também em ouro); quatro anéis e uma aliança (da vítima Iuara); seis anéis e uma aliança (da vítima Sueli Botelho de Oliveira)”.

No dia seguinte, isto é, em
3/4/2021
, às 12h41min, Alexandre volta a manter contato com Caroline, dizendo que
“cometeu um erro, possivelmente de ter ficado com parte do produto roubado, e que aguarda uma decisão dos líderes da facção a respeito de sua punição”
:

“
ALEXANDRE
: Rapaz! Eu tô batendo na tecla aqui, vê se eu saio se nada desse trem aqui. Porque o outro cara lá já falou pra ele, chegou nele e falou lá: ‘Rapaz, as coisas que eu fiquei já vendi, se quiser me decretar (pena de morte dentro da facção), decreta, se quiser (...)’. Eu não. Falei pra ele falar: ‘É mano, meu erro é esse aí, já falei, agora é com oceis aí’.

CAROLINA
: Rapaz, Preto. Será que tu aguenta a taca desses povo aí?

ALEXANDRE
: Hã?

CAROLINA
: Será que teu lombo tá (...) pra uma taca?

ALEXANDRE
: Rapaz, né arriscado, oh.

CAROLINA
: Hum...

ALEXANDRE
: Mas é o seguinte, nós já falou logo toda a verdade, mano já falou: ‘Quem fala a verdade, não morre’.

CAROLINA
: Hum. Vai nessa, esse povo arrumar uma casinha proceis tudinho, vai.

ALEXANDRE
: Não. Aqui não tem como não.

CAROLINA
: Nego, eles não estão nem aí. Ele já tão preso, eles não tão nem aí não.

ALEXANDRE
: Não tá. O negócio não tá com ele, agora tá vindo a voz, a voz vai vim dos conselheiros (líderes da organização criminosa do CV) lá entendeu? Aí ele mandou aguardar, tu viu o áudio lá.

CAROLINA
: É doido é? Se é eu, nem aí tava mais, eu tava era longe.

ALEXANDRE
: Não. Se eu correr aí é pior né?”

Não se põe dúvida que
Alexandre
participou ativamente da prática do crime de roubo perpetrado, inclusive contando com o apoio direto e incisivo do corréu
Wanderson
.

De fato, conforme bem salientado no édito condenatório,
Wanderson
não foi reconhecido pelas vítimas – e nem poderia – porque ele não ingressou na residência, não desempenhando nenhum papel de destaque no momento da abordagem delas.

Consoante narrativa contida na exordial acusatória,
“competiu a
Wanderson
viabilizar a fuga dos executores, transportando-os após a saída da residência das vítimas”
.

Pelo que se extrai do conjunto probatório coligido nos autos,
Alexandre
e
Wanderson
mantiveram diversos diálogos
poucos dias antes
e, inclusive,
no momento da execução do delito
.

A propósito, conforme consignado no relatório policial, no período compreendido entre às 17h00min44seg do dia 29/3/2021 [data do roubo] e às 21h00min44seg do dia 30/3/2021, Wanderson e Alexandre trocaram nada menos que
186 [cento e oitenta e seis]
mensagens via aplicativo
WhatsApp
.

Além disso, pelas conversas mantidas, ficou clara a participação ativa de Wanderson para o sucesso da empreitada delituosa, seja levando – e buscando – a pessoa [ainda não identificada] responsável pela vigilância das vítimas no momento em que a camionete era transportada para Cuiabá, seja providenciando petrechos para amarrá-las [língua de sogra].

Destaque-se ainda que Wanderson foi o responsável pela condução de Alexandre quando procuravam a
“vítima ideal”
.

No dia
28/3/2021
[véspera do roubo], às 20h19min, Alexandre diz a Wanderson
“que não deu para entrar na residência da vítima”
:

“
ALEXANDRE
: Vem pela outra rua aqui de baixo aqui, não deu de entrar não.

WANDERSON
: Que que foi?

ALEXANDRE
: Vem aí, que nós está na rua aqui.

WANDERSON
: Falou.

ALEXANDRE
: Na outra rua de baixo, tá ligado né?

WANDERSON
: Tá.

ALEXANDRE
: Falou.

WANDERSON
: Já estou descendo, mais a mulher já.

ALEXANDRE
: Está descendo mais tua mulher?

WANDERSON
: É que ela está sozinha?

ALEXANDRE
: Nós dá um jeito de entrar nós quatro aí.

WANDERSON
: Pode crê, tô indo.

ALEXANDRE
: Falou”.

Minutos depois Alexandre diz que
“é pela rua dos fundos da casa da vítima”
:

“
ALEXANDRE
: É a rua de trás, cê está ligado né?

WANDERSON
: Atrás da casa aí dos fundos né?

ALEXANDRE
: É.

WANDERSON
: Nós está descendo aqui na rua aqui.

ALEXANDRE
: Falou.

WANDERSON
: Falou”.

Na data de
29/3/2021
, às 18h48min, ou seja, no instante em que está dentro da residência [praticando o roubo] Alexandre liga para
Wanderson
, dizendo que
“as vítimas estão dominadas e pede para que HNI leve, possivelmente, seus pertences para fuga. Na oportunidade, Wanderson pergunta se a vítima é garimpeiro, o que pode indicar que a vítima foi escolhida pela oportunidade”
:

“
ALEXANDRE
: Vai lá atrás do
Branquinho
e as coisas, e as coisas ligeiro.

WANDERSON
: E aí. Está de boa para ele ir aí?

ALEXANDRE
: Aqui está de boa,
tá todo mundo enquadrado
.

WANDERSON
: E aí tem, tem... é garimpeiro é?

ALEXANDRE
: É... Aqui está dominado, os trem aqui.

WANDERSON
: Beleza.

ALEXANDRE
: Nós não sabe o que que é não moço.

WANDERSON
: Oi?

ALEXANDRE
: Nós não sabe o que que é não,
demora não
,
traz o Gurizinho
e
as coisas
.

WANDERSON
: Pode crê.

ALEXANDRE
: Gurizinho e as coisas.

WANDERSON
: Falou.

ALEXANDRE
: Falou. Ligeiro”.

Sete minutos depois, às
18h55min
, Alexandre demonstra certa preocupação com a demora, e diz a Wanderson para
“entrarem pelos fundos da casa e para levar uma terceira pessoa até o local”
:

“
ALEXANDRE
: Acelera aí.

WANDERSON
: Eu estou vendo só um lado de uma moto aqui, pra ir mais ligeiro aqui doido.

ALEXANDRE
: É o seguinte.

WANDERSON
: Hã.

ALEXANDRE
: Cê vai vim de moto mano?

WANDERSON
: Pra deixar o outro.

ALEXANDRE
: Tem que trazer as coisas, só tu deixa ele, aí tudo vai lá pra cima lá, pra de trás da casa lá, tá ligado de onde tu falou com teu povo?

WANDERSON
: Ham?

ALEXANDRE
: Aí nós te encontra lá e pega as nossas coisas.

WANDERSON
: É pra levar ele pra onde?

ALEXANDRE
: Não... Deixa ele aqui, aí tudo espera nós lá em cima, pra nós pegar as coisas.

WANDERSON
: Não mais, vai ter que entrar é com tudo pra aí pô, se for parar em outro lugar fica pior.

ALEXANDRE
: Pois é pô, mas as nossas coisas, como é que vai ficar (um HNI que está junto com Alexandre fala aos fundos do áudio: ‘Não, larga mão destes trem, só fala pra ele trazer o guri’.

WANDERSON
: Não é só a bolsa?

ALEXANDRE
: Só traz o guri então mano, só traz o guri então, pode crê.

WANDERSON
: Pode crê”.

Às
18h58
Alexandre pede a Wanderson para levar a
“língua de sogra”
:

“
ALEXANDRE
: Ei... A
língua de sogra
, não esquece não.

WANDERSON
: Eles estão falando pra levar, beleza.

ALEXANDRE
: Hem,
ligeiro pô, que o bagulho não é brincadeira não
.

WANDERSON
: Não. Eu estou ligado.

ALEXANDRE
: Falou.

WANDERSON
: Cuida aí, cuida aí. Falou”.

Vale salientar que este momento de tensão ocorrido entre os executores do roubo que estavam na residência, com os participantes responsáveis pelo apoio do lado externo, foi bem ressaltado pelas vítimas em suas oitivas.

Na fase inquisitorial, a vítima
Iuara Silva da Fonseca
assinalou que:
“a mulher chegou a falar no telefone com alguém as seguintes palavras:
‘ele acha que é brincadeira, ele tem que chegar logo, senão vamos ter que levar eles também’
”
.

Neste mesmo sentido declarou a vítima
Rodrigo de Oliveira Lucas
:
“que após cerca de uma hora ouviu a mulher dizendo:
cadê o cara, cadê o cara porra, se ele não chegar, vamos ter que levar ele junto’
[...] Que então os assaltantes conseguiram falar no telefone e disseram
‘ele tá chegando, ele tá chegando’
”
.

Em juízo,
Rodrigo
asseverou:
“que o tempo foi passando e como os assaltantes queriam sair,
ligaram para um outro perguntando: ‘cadê você? Onde é que você está?
Que o assaltante que estava na residência estava bravo com esse outro do telefone”
.

É inequívoco, portanto, o apoio prestado por Wanderson para o sucesso da empreitada.

E nem há falar, no caso, em participação de menor importância, conforme pretende a combatente defesa.

Embora não tenha ingressado na residência com os demais, Wanderson foi responsável pelo apoio logístico para prática delituosa, sendo o responsável, dentre outros, em ajudar Alexandre a escolher o alvo do roubo, levar e buscar outros envolvidos na prática delituosa, inclusive aquele que manteve as vítimas com a liberdade restringida por horas, bem como petrechos para amarrar os ofendidos.

A participação de Wanderson foi corroborada pelas imagens de segurança captadas próximas à residência da vítima.

Ainda que não tenha sido possível visualizar claramente a pessoa de
Wanderson
na condução do veículo Gol flagrado pelas imagens passando próximo à residência dias antes do crime, assim como buscando o participante [ainda não identificado] que ficou com as vítimas enquanto a camionete era conduzida – ao que tudo indica para Cuiabá –, os policiais identificaram – pelas características únicas e peculiares – o automóvel utilizado, conforme se extrai do Relatório de Investigação n. 47/2021:

“Na imagem 1, obtida pelo sistema de monitoramento de uma residência vizinha a das vítimas, observa-se alguns detalhes que colaboram para a comprovação de que se trata do mesmo veículo apreendido no dia 14/4/2021 na residência do suspeito GLEISON. É possível verificar que
manchas no teto do veículo
, provavelmente causadas pelo
desgaste da pintura
, possuem um formato idêntico ao do veículo apreendido, como pode ser verificado na imagem 2. Observa-se também
semelhança na cor e características das rodas na cor preta
. Outro detalhe que chama a atenção é que o veículo apreendido
possui calhas nas portas
, acessório geralmente colocado para dificultar a entrada de água no interior dos veículos, hoje pouco utilizado, mas possível visualizar nas imagens em questão, pois há a emissão de um reflexo da luz causada provavelmente pela referida calha. Na imagem 2 é possível visualizar a referida calha com melhor precisão. Na imagem 3 é possível visualizar as características das rodas na cor preta”.

Consta ainda, no aludido documento, que:

“Em entrevista com o suspeito
GLEISON DOS SANTOS RODRIGUES
, no dia do cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão em seu desfavor o mesmo nos informou que
o veículo é do seu irmão vulgo DEDÊ
. Que DEDÊ, trata-se de
WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
. Que após o cumprimento dos referidos mandados WANDERSON compareceu a esta delegacia solicitando informações sobre como retirar o veículo, afirmando ser o proprietário do mesmo”.

Os policiais que participaram das investigações, incluindo o Delegado de Polícia, esclareceram em juízo como ocorreu a apuração do crime imputado aos recorrentes, sobretudo como se chegou aos nomes de Alexandre e Wanderson.

Colho trechos da sentença hostilizada:

“Ouvido apenas em juízo, o delegado de polícia
Edmundo Félix de Barros Filho
relatou:

‘Que através de um boletim de ocorrência soube do roubo à residência na casa de Rodrigo e que com ele estavam a sua mãe, a esposa e três filhos. Que a investigação iniciou-se com a oitiva das vítimas e análise de câmeras de segurança. Que foi visualizado um
carro que passava próximo ao local dos fatos
. Que se descobriu que o carro era de propriedade do Gleison. Que, diante disso, representou pela busca e apreensão na residência de Gleison e pela sua prisão preventiva. Que concomitantemente havia uma
interceptação telefônica
para desvendar crimes de tráfico de drogas na cidade de Peixoto de Azevedo, mas, fortuitamente, encontraram informações sobre o roubo em questão. Que, conforme relatório de investigação, o carro era de propriedade de Gleison, e as conversas interceptadas demonstraram Alexandre e Wanderson combinando os atos preparatórios do crime. Que
2 ou 3 dias antes do fato eles andavam pelo bairro
, observando as casas, e procurando qual seria a vítima ideal. Que no dia dos fatos perceberam que o morador havia saído para comprar algo e, quando este retornou, eles já estavam dentro da casa. Que pelo relatório de inteligência e pelas oitivas concluiu-se que o
Alexandre, uma mulher e mais duas pessoas entraram na casa
e, na sequência, fizeram o roubo com restrição de liberdade das vítimas. Que eles roubaram a camionete, além de joias, aparelhos eletrônicos (videogame, televisão, etc.). Que eles subtraíram os bens, o colocaram em uma camionete e deslocaram-se até a cidade de Cuiabá. Que
deixaram uma pessoa com as vítimas
, identificada como Edeir. Que Edeir
passou cerca de 6 ou 7 horas com as vítimas
. Que os demais foram para Cuiabá. Que
a identificação de Alexandre e Wanderson se deu por intermédio de interceptação telefônica
e a de Edeir pelo reconhecimento das vítimas. Que
a interceptação telefônica mostra bens os atos preparatórios e os de execução
. Que há um trecho na interceptação, da conversa entabulada entre Alexandre e Wanderson (conhecido como Dedê), na qual, durante os atos de execução do crime, Alexandre solicita a
“língua de sogra”
, que é um petrecho para
conter/algemar as vítimas
. Que na sequência Wanderson o leva e os demais atos de execução do roubo com restrição de liberdade são realizados. Que Sandro foi descartado da investigação em razão da sua impossibilidade física de estar no local. Que o carro do Gleison foi
identificado pelas características
– por ser de duas portas, o teto do carro queimado pelo sol, a cor – e a circunstância de que em razão de ser uma cidade pequena é difícil ter um carro com a mesma qualidade e características. Que não se realizou a identificação pela placa do veículo porque, salvo engano, este estava sem. Que não foi à rua para procurar outros carros, porque o carro apreendido era de Gleison, que estava na interceptação telefônica. Que as câmeras estavam localizadas na rua da casa da vítima. Que, se não lhe falhe a memória, na filmagem
o carro passa em frente da casa, quebra em uma rua próxima e busca Edeir
. Que é possível ver Edeir entrando no carro. Que quando da busca e apreensão na casa de Gleison não foram encontrados os produtos do roubo porque, como disse, tudo foi levado para Cuiabá, na camionete. Que acha que na casa de Anderson também não foi encontrado nada. Que solicitou as filmagens da empresa Rota do Oeste e eram da camionete da vítima, a qual foi identificada pela placa. Que nas imagens da câmera de vigilância
o carro que mais ‘rodava’ era o de Gleison
. Que as imagens não eram da casa da vítima, eram de próximo à casa e não era possível visualizar o portão. Que os bens não foram recuperados. Que os áudios da interceptação são desde os atos preparatórios – cerca de 2 ou 3 dias antes – e o que consegue se aferir pela lógica é que eles
estavam fazendo uma vigilância
, tentando achar uma casa para roubar. Que do dia dos fatos há a conversa já mencionada, em que todos estão agitados e pedem que Wanderson vá até a residência onde eles estão restringindo a liberdade das vítimas, para que
‘façam a tomada de turno’
, ou seja, os outros tenham a posse segura dos bens. Que, salvo engano,
a abordagem e a rendição das vítimas foi rápida - cerca de 1 hora, 1 hora e meia, mas a manutenção da restrição de liberdade das vítimas foi maior, porque a camionete teve que se deslocar até Cuiabá
. Que Alexandre e Edeir foram reconhecidos pela vítima e, em tese, haviam mais duas pessoas no ato, que não foram reconhecidas. Que
o Wanderson não foi reconhecido porque lhe competia os atos de deslocamento
, consistente em levar o Edeir até a casa e buscá-lo, bem como emprestar o carro para fazer a vigilância e até uma residência que tem na Avenida Maranhão, que é de sua avó. Que na interceptação Alexandre pede uma refeição e identifica que está na Avenida Maranhão, n. 1000, residência da avó do Wanderson. Que o reconhecimento de Alexandre foi fotográfico. Que Alexandre não foi preso no dia dos fatos porque foi para Cuiabá, mas foi preso em outra oportunidade, quando fez um roubo na casa da Delegada de Polícia de Marcelândia’.

Ouvido apenas em juízo, o investigador de polícia
José Sóstenes de Sousa Gomes
relatou:

‘Que as vítimas
permaneceram rendidas durante cerca de 7 horas
. Que roubaram uma camionete Hilux e alguns pertences da casa. Que, a princípio, colheram as imagens com a vizinha da residência onde ocorreu o roubo. Que pelas filmagens
foi possível identificar um veículo que auxiliou no roubo
e, a partir desse veículo, conseguiram identificar Gleison. Que
foi possível vincular a pessoa de Alexandre, responsável pela liderança do assalto, conversando diretamente com Wanderson a respeito do crime
. Que existem diversas conversas entre os dois. Que Gleison é irmão do Wanderson. Que das investigações decorrentes da prisão de Gleison, constatou-se
o numeral que era de seu irmão
, que
era quem estava conversando com Alexandre no dia dos fatos e em dias anteriores
, quando ainda estavam
planejando o assalto
. Que Edeir foi reconhecido pelas vítimas. Que
as vítimas passaram cerca de 7 horas com ele
e quando a polícia mostrou fotos de suspeitos para as vítimas, estas reconheceram Edeir. Que Sandro estava nas investigações porque receberam uma denúncia anônima de que ele também teria participado do assalto. Que Sandro tinha um carro parecido, mas não era um carro igual ao do Gleison. Que depois constataram que não havia provas de que Sandro havia participado do crime. Que as imagens que possuem eram da vizinha logo ao lado direito. Que nas filmagens o
veículo para no momento exato em que as testemunhas afirmam que houve a troca dos assaltantes
. Que não tem a imagem do Edeir saindo do carro. Que não sabe se após o assalto os investigados entraram em contato com a vítima. Que parece que a camionete tinha seguro. Que
existe um relatório do grupo de inteligência em que constam as conversas de Wanderson e Alexandre
. Que soube que a camionete passou por postos de pedágios e provavelmente foi para Cuiabá. Que tem certeza que em umas das filmagens no posto de pedágio aparece a camionete que foi roubada. Que não foi ao local do crime no dia da ocorrência, só depois. Que, salvo engano, o terreno do lado direito da casa era baldio e nos fundos tinham vizinhos. Que a casa tinha muros. Que não se lembra se viu cachorros. Que foi apenas uma ou duas vezes lá. Que conversou com as vítimas e, quando mostraram as fotografias, elas reconheceram Edeir. Que não participou da captação e das transcrições dos áudios da interceptação telefônica, que quem fez isso é o setor de inteligência. Que Alexandre foi preso em Cuiabá’.

Ouvido apenas em juízo, o investigador de polícia
Marco Antonio da Silva
relatou:

‘Que teve a notícia do roubo na casa de Rodrigo. Que ele reconheceu Edeir. Que das imagens foi possível reconhecer o carro do rapaz. Que foram interceptadas conversas de Alexandre e Dedé (Wanderson), que é quem vai buscar Edeir na casa. Que quando Alexandre foi preso no Pará a vítima o reconheceu. Que as vítimas reconheceram Edeir também. Que
pelas características foi possível identificar o veículo utilizado para o crime
. Que o carro de Wanderson era diferente do carro de Sandro. Que reconheceram o carro pelo modelo e porque tem poucos na cidade,
também pela ligação telefônica de Alexandre
, que liga para o Wanderson e o carro passa para buscar Edeir. Que carro para em uma rua próxima à casa e o rapaz entra. Que não se recorda se é possível identificar o rapaz entrando no carro. Que nas filmagens dos postos de pedágio é possível identificar a camionete pela placa’”.

De mais a mais, não possui plausibilidade a tese sustentada pela defesa de Wanderson Rodrigues do Nascimento, no sentido de que o numeral
(66) 98421-7166
– o qual mantinha constante contato com o corréu Alexandre – não lhe pertencia mais.

Por mais que Alexandre não tenha pronunciado escancaradamente o nome de
Wanderson
nas chamadas interceptadas, ficou claramente demonstrada a ligação entre eles.

Destaque-se, ainda, que em conformidade com o relatório de investigação,
“no dia 14/04/2021 foi dado cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do suspeito GLEISON DOS SANTOS RODRIGUES. Que foi apreendido um veículo Gol, cor prata, duas portas e rodas pretas, mesmas características do veículo visualizado nas imagens de uma residência vizinha onde ocorreu o roubo em tela. Foi
apreendido também o aparelho celular do suspeito onde verificou-se com autorização judicial a lista de contatos e foi observado que está salvo o numeral 66 9 8421 7166 como sendo do seu irmão vulgo DEDÊ, cujo nome é WANDERSON RODRIGUES DO NASCIMENTO
”
.

Some-se a isso que o fato de Wanderson possuir dificuldade para se locomover – em decorrência de acidente sofrido –, não se patenteia álibi forte o bastante para afastar sua responsabilidade penal, notadamente porque sua atuação consistiu basicamente em prestar apoio externo aos demais comparsas, especialmente no deslocamento e na facilitação da fuga de agentes.

Forte em tais razões, é insofismável a participação direta de Wanderson para o êxito do crime perpetrado, não sendo admissível cogitar em reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício:

“Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando os criminosos agiram em unidade de desígnios e divisão de tarefas”
[1]
.

“Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes. E pelas mesmas razões, inexiste participação de menor importância em relação àquele que efetivamente atua em conjunto com o comparsa e executa o crime de forma indivisível, colaborando para o sucesso da empreitada criminosa”
[2]
.

Analisando situação idêntica, assim já decidi:

“Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa”
[3]
.

Neste viés, a manutenção da condenação de ambos os recorrentes pela prática do crime de roubo é medida que se impõe.

Passo, agora, à análise da pretensão alternativa deduzida pela Defensoria Pública Estadual, responsável pela defesa de Alexandre da Silva Ferreira, a qual postula a exclusão das majorantes do concurso de pessoas e, especialmente, da restrição à liberdade das vítimas.

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, não possui plausibilidade a alegação de que as majorantes – especialmente a restrição da liberdade –
“não foram além do inerente ao próprio tipo penal”
.

No atinente ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, as vítimas foram uníssonas em comprovar sua ocorrência.

Tanto na fase inquisitorial quanto em juízo ficou comprovado, com clareza solar, que três pessoas ingressaram na residência, e todos portavam arma de fogo,
“cada um com uma arma na mão”
.

Com relação à causa de aumento de pena de restrição à liberdade das vítimas, a defesa sustenta que
“o lapso de eventual privação ocorrida para prática da conduta, durante o tempo necessário para o cometimento do crime, é irrelevante para fins de consideração da circunstância em comento”
.

E que o fato de as vítimas terem a privação da liberdade
“por dez minutos”
após a prática do roubo, não autoriza o reconhecimento da referida majorante.

Ao contrário do sustentado pela defesa, os reféns não tiveram a liberdade privada por apenas
10 minutos
após a prática do crime,
mas por horas
.

Pela dinâmica dos fatos, verifica-se que os assaltantes ingressaram na residência por volta das 18h30/18h40min, oportunidade em que as vítimas foram rendidas, ficando sob o jugo dos criminosos.

Posteriormente, as vítimas Rodrigo de Oliveira Lucas, Iuara Silva da Fonseca, Rian da Silva Lucas e Sueli Botelho de Oliveira foram
amarradas
, ficando livre apenas a criança de 4 anos.

Os três criminosos permaneceram dentro da residência das
18h40min
até às
19h30min
aproximadamente, quando levaram a camionete Hilux carregada com os demais objetos subtraídos.

Entretanto, mesmo depois de consumado o crime de roubo, os bandidos mantiveram a liberdade das vítimas restringidas por aproximadamente
7 [seis] horas
.

Digo isso porque, conforme comprovado nos autos, após a saída dos três assaltantes do imóvel, as vítimas permaneceram sob a mira de outro participante da empreitada delituosa, até a chegada da camionete ao seu destino final [provavelmente Cuiabá].

Logo, não há falar que a restrição à liberdade das vítimas ocorreu o tempo necessário para subtração.

Assim, já decidiu esta Câmara Criminal:

“Deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no inciso V, do § 2.º do art. 157 do Código Penal, quando há provas nos autos de que os agentes mantiveram a restrição à liberdade dos ofendidos por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial, bem como pelo fato das vítimas terem sido amarradas e trancadas em um quarto”
[4]
.

“A restrição à liberdade das vítimas por, aproximadamente, 4h (quatro horas) constitui lapso temporal suficiente para caracterizar a majorante prevista no art. 157, § 2º, V, do CP (STJ, HC nº 109.176/SP; TJMT, Ap. n. 83255/2014)”
[5]
.

No dizente ao pleito de redimensionamento da reprimenda imposta, entendo que assiste razão aos recorrentes.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem fixou a reprimenda basilar em seu mínimo legal [4 anos de reclusão e 10 dias-multa], pena mantida na segunda fase, por inexistir circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o juiz sentenciante majorou a pena intermediária em 5/12 [cinco doze avos],
“pelo concurso de quatro pessoas e, principalmente, pela restrição da liberdade das vítimas por um período excessivo”
, e, em seguida, aumentou a pena em 2/3 [dois terços] pelo emprego de arma.

Não ignoro que
“o parágrafo único do art. 68 do Código Penal (‘[n]o concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua’) confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a causa que mais aumente a pena, excluindo as demais. Assim, se o magistrado sentenciante concluir tratar-se de hipótese de incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem o maior grau de reprovação da conduta e, em consequência, a necessidade de sanção mais rigorosa”
[6]
.

Todavia, se patenteia
“legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o
modus operandi
do delito”
[7]
.

Na hipótese vertente, o juízo de origem fundamentou de maneira concreta, a partir de base empírica extraída dos autos, a incidência cumulativa das causas especiais de aumento de pena,
verbis
:

“Incidentes duas causas de aumento previstas nos incisos II e V, do § 2º, e inciso I, do § 2º-A, do art. 157 do Código Penal, não obstante a faculdade de se aplicar apenas uma só delas, pois que previstas na parte especial, na possibilidade do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o caso merece a aplicação cumulada.

É que não se trata de mero concurso eventual de pessoas. Conforme as conversas interceptadas, a empreitada criminosa foi cuidadosamente articulada, inclusive com divisões de tarefas e monitoramento da residência por dias.

Logo, a reprovabilidade das condutas exige a incidência cumulativa das causas especiais de aumento, até porque a lei reconhece ser uma faculdade - e não obrigação - conferida ao julgador em seu criterioso exame do caso concreto de acordo com o princípio da ofensividade, na expressa previsão do aludido parágrafo único do art. 68 do Código Penal”.

Além disso, o juízo de primeira instância destacou que o número de agentes [no mínimo, quatro participantes], além do período de restrição à liberdade das vítimas [7 horas].

Destarte, entendo plenamente justificável a incidência cumulativa das majorantes.

Neste sentido:

“O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena em concurso, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais, desde que haja fundamentação concreta”
[8]
.

Em contrapartida, verifica-se que a pena foi majorada em 5/12 [cinco doze avos], demonstrando, a meu viso,
desproporcionalidade
.

Segundo posicionamento jurisprudencial, no caso de
duas
causas de aumento de pena, mostra-se proporcional o recrudescimento da reprimenda intermediária à fração de
3/8 [três oitavos]
, sendo a fração de 5/12 [cinco doze avos] utilizada no caso da presença de três majorantes, como se vê:

“
In casu
,
as instâncias ordinárias fixaram as frações de 3/8 (três oitavos)
e 5/12 (cinco doze avos) na terceira fase da dosimetria em virtude da incidência,
no primeiro roubo, de duas causas de aumento de pena
, e no segundo delito, de três majorantes, respectivamente, bem como levando em conta o fato de os réus mostrarem extrema audácia e periculosidade ao ingressarem armados, por duas vezes, em curto espaço de tempo, em local público (shopping center), ameaçando e restringindo a liberdade das vítimas, que foram, inclusive, amarradas. Ou seja, não foi considerado somente o critério numérico das majorantes, como alega o impetrante, mas houve a devida fundamentação concreta, em consonância com jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior (Súmula n. 443/STJ)”
[9]
.

Neste sentido, aliás, já decidiu este Sodalício:

“A ‘aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, e § 2º-A, do Código Penal,
no caso de 3/8 (três oitavos) para o concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas
, e de 2/3 (dois terços) para o emprego de arma de fogo, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito’ (STJ, AgRg no HC 583.158/SC)”
[10]
.

Destaco, ainda, que o juízo de origem se equivocou no momento da elaboração do cálculo da pena na terceira fase dosimétrica, uma vez que, primeiramente, aumentou a pena intermediária à fração de 5/12 [cinco doze avos], e
sobre o
quantum
encontrado
, a majorou em 2/3 [dois terços], ocorrendo o fenômeno conhecido por
“efeito cascata”
.

Com a devida vênia, não se mostra plausível que o acréscimo decorrente da segunda majorante incida sobre o produto da primeira, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada.

Forte em tais razões, aumento a pena intermediária [4 anos de reclusão e 10 dias-multa] à fração de 3/8 [três oitavos], em face do concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas, majorando-a em
1 ano e 6 meses de reclusão e 3 dias-multa
.

Ainda, recrudesço a reprimenda intermediária em 2/3 [dois terços], por conta do emprego de arma de fogo, aumentando-a em
2 anos e 8 meses de reclusão e 6 dias-multa
.

Somando-se a pena intermediária fixada [4 anos de reclusão e 10 dias-multa], com as majorantes [1 ano e 6 meses de reclusão e 3 dias-multa, e 2 anos e 8 meses de reclusão e 6 dias-multa], encontramos a pena de
8 anos e 2 meses de reclusão
e ao pagamento
19 dias-multa
.

Aplicando-se a regra do concurso formal de delitos, aumenta-se a pena à fração de 1/5 [um quinto], tendo em vista o número de infrações perpetradas [três], ficando a reprimenda definitivamente fixada em
9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão
.

Mantenho a pena pecuniária em
27 dias-multa
, por se mostrar benéfica aos recorrentes, uma vez que, nos termos do art. 72 do CP,
“no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente”
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES
, para redimensionar sua reprimenda definitiva para
9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão
, e
27 dias-multa
;
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
WANDERSON RODRIGUES DE NASCIMENTO
, porém,
de ofício
, redimensiono sua reprimenda para
9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão
, e
27 dias-multa
, conservando-se para ambos o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Mantenho incólumes os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1004626-32.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023.

[2]
TJMT, N.U 0008785-73.2011.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023.

[3]
TJMT, N.U 1000113-60.2020.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 29/3/2023.

[4]
TJMT, N.U 0006591-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/3/2022, Publicado no DJE 4/3/2022.

[5]
TJMT, N.U 0000242-61.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/2/2022, Publicado no DJE 7/2/2022.

[6]
STJ, HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.

[7]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.084.839/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.

[8]
TJMT, N.U 0002241-42.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022.

[9]
STJ, HC n. 396.514/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017.

[10]
TJMT, N.U 0000242-61.2019.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/2/2022, Publicado no DJE 7/2/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023